Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703902-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Olga Araújo contra sentença (ID 41755483) proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente contra o Distrito Federal, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, com fundamento no arts. 775, 771 e 485, VIII do CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$148.454,66), conforme arts. 775, parágrafo único, inciso I e 85, § 3o do CPC. Nas razões recursais (ID 41755495), limita-se a recorrer do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que “o Código de Processo Civil é claro ao dispor que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas processuais e honorários do advogado”, conforme arts. 98 e 99 do CPC. Assim, articula que, “diante das declarações firmadas pelo(a) ora apelante, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, deveria o juízo a quo ter concedido os benefícios da gratuidade da justiça e não suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do autor para negar-lhe o direito”. Registra receber “mensalmente o valor líquido de R$ 9.149,50 (ID 120603782 dos autos originários), portanto, trata-se de quantia inferior a 10 (dez) salários mínimos, enquadrando-se dentro dos parâmetros para a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita”. E, desse modo, a condenação ao pagamento de honorários, equivalente a R$14.845,46 (quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) supera sua renda líquida mensal, inviabilizando o adimplemento da obrigação. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o seu direito ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 41755498, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. 2. A recorrente não deduziu pedido de gratuidade na petição inicial, recolhendo as custas iniciais regularmente (41755358). Somente deduziu pedido de gratuidade de justiça ao ID 41755482, quando requereu a homologação do seu pedido de desistência do cumprimento de sentença, ao singelo argumento de “que não tem condições de arcar com as custas e consectários da sucumbência”. Sequer acostou declaração de hipossuficiência. Consequentemente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na sentença recorrida. Verifica-se, então, a necessidade de a recorrente efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No caso concreto, a própria apelante admite possuir renda mensal líquida de R$9.149,50 (nove mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) ou seja, muito superior ao parâmetro previsto na Resolução n. 140/2015 da DPDF e, como visto, não juntou declaração de hipossuficiência, tampouco aduziu peculiaridades que atestariam sua eventual hipossuficiência financeira. E a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família. A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica da parte apelante, o que justifica a determinação de recolhimento do preparo recursal. 3. Desse modo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora